Tribunal: TJSP
Processo: 1003261-40.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – POSSIBILIDADE DE DESCONTO DIRETAMENTE EM FOLHA, DEVENDO CONTUDO, SER OBSERVADO LIMITE QUE VEM PREVISTO NA LEI 10.820/03 – LIMITE QUE FOI OBSERVADO PELO BANCO RÉU NO CASO – VALORES DESCONTADOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – POSSIBILIDADE DE DESCONTO DIRETAMENTE EM FOLHA, DEVENDO CONTUDO, SER OBSERVADO LIMITE QUE VEM PREVISTO NA LEI 10.820/03 – LIMITE QUE FOI OBSERVADO PELO BANCO RÉU NO CASO – VALORES DESCONTADOS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE QUE NÃO DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO EM TAL CÁLCULO, CONFORME ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. "TRIBUNAL DA CIDADANIA" POR FORÇA DO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS DE NÚMEROS 1863973/SP, 1877113/SP, E 1872441/SP (TEMA 1085), PROFERIDO SOB O QUE SE CONVENCIONOU DENOMINAR DE RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS QUE FORAM ADOTADOS PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1o GRAU QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.